Tribunal: TJDFT
Processo: 0707111-70.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707111-70.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIENE VIEIRA DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília, D.F., 4 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator